Tribunal: TJSP
Processo: 2215150-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
O documento unilateral denominado "Validação Prévia de Procedimento" não é apto a comprovar o cumprimento efetivo da obrigação imposta à operadora de saúde. Correta a incidência da multa cominatória arbitrada. Montante exigido que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
O documento unilateral denominado "Validação Prévia de Procedimento" não é apto a comprovar o cumprimento efetivo da obrigação imposta à operadora de saúde. Correta a incidência da multa cominatória arbitrada. Montante exigido que não se mostra excessivo.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215150-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada ANA MARIA FERREIRA
ANDREUCCI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por mairia de votos, negaram provimento ao
recurso. O Relator sorteado lhe deu provimento e declarou voto. O 2o Juiz ficou
designado como relator do acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO, vencedor, ERICKSON GAVAZZA MARQUES, vencido, MOREIRA
VIEGAS (Presidente).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2215150-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO: ANA MARIA FERREIRA ANDREUCCI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 37441
FLP / SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
Descabimento.
O documento unilateral denominado “Validação Prévia de
Procedimento” não é apto a comprovar o cumprimento efetivo
da obrigação imposta à operadora de saúde. Correta a
incidência da multa cominatória arbitrada. Montante exigido
que não se mostra excessivo.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 37/38 que, em ação
de obrigação de fazer c.c. indenização, em fase de cumprimento de sentença,
reconheceu a perda do objeto da ação e determinou o arquivamento dos
autos.
Sustenta a agravante que o procedimento solicitado pela
agravada já estava autorizado em seu sistema e, tendo sido cumprida a
determinação judicial, é descabida a incidência da multa cominatória.
Subsidiariamente, argumenta que a multa atingiu patamar excessivo e não
deve incidir correção monetária, porque ainda não transitou em julgado a
decisão que a fixou. Ao final, aduz que deve ser afastada a multa e os
honorários do art. 523, §, 1o, do CPC, porque foi determinada a republicação
da decisão que a intimou para efetuar o pagamento.
Liminar deferida às f. 83/84.
Contraminuta às f. 88/93.
É o relatório.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator
sorteado, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de negar provimento
ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
f. 37/38 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O recurso manejado visa ao afastamento da pena
cominatória, sob o argumento de que não houve descumprimento da
obrigação, nem, tampouco, má-fé da operadora de saúde, que autorizou o
fornecimento do medicamento, sendo o que lhe incumbia, porque não detém a
“autonomia, prerrogativa ou direito legal de estocar, importar, exportar,
comercializar ou entregar medicamentos”.
Data vênia, a justificativa apresentada em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença não merece prosperar, notadamente
por se tratar de mera repetição do quanto argumentado em sede de apelação.
Os argumentos já foram rechaçados pelo acórdão de no
1077919-88.2013.8.26.0100 que, inclusive, reduziu o valor da multa de R$
5.000,00 para R$ 1.000,00. Assim:
A despeito de a apelante alegar não haver recusa, fato é
que não há comprovação de que tenha havido efetivo o
fornecimento
do
medicamento/tratamento,
desde
a
concessão da liminar ou da solicitação médica. O
tratamento do mal que acomete a autora faz parte da
obrigação contratual, sendo desarrazoado rejeitá-lo ou
mesmo impor empecilhos administrativos.
Multa. Por coerência ao quanto disposto no processo de no
0175594-05.2012.8.26.0100 fica minorada as astreintes de
R$ 5.000,00 diários para R$ 1.000,00 diários, limitado a 45
dias.
Conforme estabelecido no julgamento do apelo, o
documento unilateral denominado “Validação Prévia de Procedimento” não é
apto a comprovar o cumprimento efetivo da obrigação imposta à operadora de
saúde (fornecimento do medicamento/tratamento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em se tratando a imposição judicial de obrigação de fazer
descumprida por no mínimo 45 dias, e reiteradamente pela agravante (Importante
salientar tratar-se da quarta demanda envolvendo as mesmas partes, cujo pedido autoral pretende o
fornecimento do mesmo tratamento/medicamento. Tendo sido desatendidas as primeiras obrigações
(tutela
antecipada
concedida
nos
processos
de
no
0175594-05.2012.8.26.0100;
1004305-50.2013.8.26.0100 e 1042375-39.2013.8.26.0100), não se mostra excessiva a pena
cominatória exigida, que totaliza R$ 45.000,00 (valor atualizado: 61.662,74).
Por outro lado, o precedente do STJ mencionado pela
agravante deve ser analisado em cotejo com o art. 537, § 3o, do CPC. Ou seja,
embora a multa fixada incidentalmente fique submetida a condição resolutiva
(procedência ou improcedência ao final da demanda), é possível a execução
provisória, permitido o levantamento dos valores apenas após o trânsito em
julgado, motivo pelo qual a correção monetária foi corretamente calculada pela
exequente.
Quanto à multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC,
apesar de ter sido determinada a republicação do despacho de f. 41 dos autos
principais, não houve pagamento voluntário integral no prazo legal, sendo
correta a incidência dos referidos consectários, conforme f. 107/113 dos autos
principais. Anoto, todavia, que deve ser observada a regra do parágrafo
segundo do referido dispositivo legal acerca da incidência dos honorários e da
multa no caso de pagamento parcial, como houve no caso (f. 83/84 do
processo principal).
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, pois
não se vislumbra abuso no direito de demandar e “O simples manejo de
apelação (agravo) cabível, ainda que com argumentos frágeis ou
improcedentes, sem evidente intuito protelatório não traduz má-fé nem justifica
a aplicação de multa” (STJ-3a T., REsp 842.688, Min. Gomes de Barros, j. 27.3.07) (Theotonio
Negrão in Código de Processo Civil comentado e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva,
42a Ed., p. 130).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
JAMES SIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29852
Agravo de Instrumento no 2215150-42.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Agravado: Ana Maria Ferreira Andreucci
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos, etc.
Apesar do entendimento externado pela douta maioria,
ouso manter posição em sentido contrário.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face
da decisão de fls. 37/38 (do agravo de instrumento) que, nos autos da
ação e cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo
plano de saúde e determinou o prosseguimento da execução pelo
valor de R$ 79.388,26 (setenta e nove mil, trezentos e trinta e oito
reais e vinte e seis centavos).
Insurge-se a agravante, aduzindo que não houve
descumprimento de sua parte nem tampouco má-fé, no entanto, a
seguradora não possui autonomia ou prerrogativa de estocar,
importar, exportar, comercializar ou entregar medicamentos. Pondera
que houve a emissão de uma Validação Prévia de Procedimentos
demonstrando, por parte da recorrente, que em seu sistema já estava
autorizado o tratamento da agravada, aí incluído o custeio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento do botox, em total cumprimento à determinação
judicial. Pugna pelo reconhecimento do excesso de execução. Requer
seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão atacada.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo. Em
seguida, a parte contrária apresentou contraminuta e, por fim, os autos
vieram-me conclusos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença definitivo (fls.
507, dos autos do processo no 1077919-88.2013.8.26.0100), no qual a
recorrida objetiva o recebimento de multa em razão de
descumprimento da ordem judicial em sede de tutela de urgência (fls.
115, dos autos do processo no 1077919-88.2013.8.26.0100).
Pois bem. Com efeito, dispõe o artigo 536 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela
específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente, poderá
o juiz determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de
multa por tempo de descumprimento.
A multa tem caráter coercitivo, ou seja, visa influenciar a
parte a cumprir a obrigação. Assim, o valor arbitrado deve ser
razoável para compelir a parte a cumprir ordem judicial e não optar
pelo descumprimento, arcando com as consequências legais, o que
alteraria a natureza jurídica da multa para indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
O valor executado se refere a quarenta e cinco dias de
suposto descumprimento da ordem, consoante se infere da memória
de cálculo apresentada pela autora às fls. 39/40 (dos autos de origem
etapa de cumprimento de sentença), o que não parece razoável,
especialmente se consideramos que a operadora do plano de saúde
trouxe justificativa plausível para a demora no atendimento da ordem,
haja vista tratar-se de produto não comercializado ao público em
geral, não vislumbrando má fé ou resistência ao cumprimento da
ordem por parte da ré.
Além disso, a agravante não tem como objetivo social a
produção, comercialização ou estoque do produto toxina botulínica
requerida pela agravada, o que se mostra razoável, diante das
inúmeras notícias no sentido de que a substância é alvo de
comercialização clandestina e falsificação.
Ora, muito embora o valor da multa já tenha sido objeto
de redução por meio de acórdão transitado em julgado, trago à tona a
discussão acerca da possibilidade de exigibilidade antes do trânsito
em julgado da sentença.
Isso porque, da análise do processo na origem
(cumprimento de sentença), a agravada ingressou com o cumprimento
provisório antes mesmo do trânsito em julgado da sentença.
Outrossim, continuo defendendo o posicionamento no
sentido de que o valor arbitrado a título de multa deve ser razoável e
proporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem
comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando
bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o
obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem produzir devastação em
seu patrimônio.
No caso, o montante atingido, de R$ 79.388,26 (setenta e
nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos),
afigura-se desproporcional à finalidade do instituto, razão pela qual
revogo
as
astreintes

também
denominadas
multa
por
descumprimento da obrigação , diante do fato de que o Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a multa não faz
coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a
qualquer tempo, desde que tenha se tornado insuficiente ou excessivo
(AgRg no AREsp 14.395).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
DAVA
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
10111B64
6
9
Declarações
de Votos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1029BF59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215150-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.